Tribunal: TJES
Processo: 5002816-28.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-28.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LAPORTI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o relator, para aplicar o dano moral em R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002816-28.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LAPORTI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LAPORTI
contra
BANCO PAN S.A.,
na qual a parte autora sustenta que, ao tentar realizar a contratação de empréstimo consignado em empresa diversa, a requerente recebeu a informação de que não havia margem consignável em seus benefícios para realizar tal contratação, tendo em vista que houve a averbação de um empréstimo pela parte requerida, sem a solicitação e autorização da parte autora.

Em sede de

sentença (ID 1076925) foi julgado parcialmente o pleito autoral,
declarando
a inexistência do contrato nº 339353803-2,
determinando
que o requerido promova, em 05 (cinco) dias, a baixa e liberação da margem consignável junto à previdência social, sob pena de multa diária de R$ 200,00, cumulativa até o valor de R$ 10.000,00 e que o requerido se abstenha de realizar descontos do benefício previdenciário da requerente.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1076928),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1077084).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Data máxima vênia, entendo que a sentença ora proferida merece ser reformada.

Em análise aos autos, destaca-se, de início, que o contrato objeto desta lide é regulamentado pelo BACEN, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do consumidor. Todavia, resta evidenciado nos autos que não houve a autorização da recorrente para que fosse realizado qualquer tipo de contratação com o banco recorrido.

Diante de tais ponderações, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta do recorrido.

Como se observa nos autos, a conduta da instituição provocou grande constrangimento à consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, levando em consideração os fatores acima expendidos, os transtornos sofridos pela consumidora em face do ocorrido e a intensidade da culpa da empresa, entendo ser justo arbitrar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por esta Terceira Turma Recursal. Esse quantum está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende à gravidade e à repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o BANCO PAN S.A.

ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.